Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600033-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600033-19.2022.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/01/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Representação, com pedido de tutela de urgência cautelar, autuada sob nº
0600033-19.2022.6.16.0000, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no no artigo
39, § 8.º, da Lei n.º 9.504/97, em face de Gilberto Pires da Costa, Mauro Rafael Moraes e Silva e
Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Estadual), alegando que os pretensos pré-
candidatos Gilberto e Mauro, ora representados, fizeram constar em meios publicitários visuais,
com efeito assemelhado a outdoor, mensagens de promoção pessoal. Aduz o representante que a
propaganda tida como irregular foi afixada, ao menos, em três localidades em Curitiba, sendo: a)
No imóvel sito à Rua Paulo Setúbal, nº 2518-2550, Boqueirão - Curitiba , duas placas justapostas de
felicitações de natal e ano novo, contendo foto e logomarca de campanha dos pré-candidatos; b )
No imóvel localizado na Avenida República Argentina, nº 3372, esquina com a Rua Luiz Parigot de
Souza, Portão - Curitiba, duas placas - uma voltada para Rua Luiz Parigot de Souza e outra para a
Av. República Argentina, de felicitações de natal e ano novo, contendo foto e logomarca de
campanha dos pré-candidatos; c) No imóvel localizado à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza,
nº 3010, Boqueirão - Curitiba, um único letreiro de promoção pessoal com foto e logomarca dos
pré-candidatos e os dizeres "trabalhando juntos, por um futuro melhor para todos", bem como um
adesivo perfurade de propaganda política relativa às eleições de 2020, como nome e número de
urna do então candidato Beto Moraes. (Requer: A concessão da tutela de urgência cautelar,
inaudita altera pars, para que seja determinada a imediata retirada de todas as placas de promoção
pessoal de Mauro e Beto Moraes, bem como de adesivos perfurade remanescentes das Eleições
2020, especialmente os sitos nos endereços Rua Paulo Setúbal, nº 2518-2550; Avenida República
Argentina, nº 3372 e Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 3010, todos nessa capital; No
mérito, que seja julgada procedente a ação e confirmada a liminar, reconhecendo-se a prática de
propaganda eleitoral irregular, condenando-se todos os representados à sanções previstas no § 8.º
do art. 39, da Lei 9.504/97; Ref. Notícia de fato 1.25.000.000078/2022-13).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
GILBERTO PIRES DOS SANTOS (REPRESENTADO)
NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
MAURO RAFAEL MORAES E SILVA (REPRESENTADO)
NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REPRESENTADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
LUANA DA SILVA NADOLNY (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RODRIGO GARCIA SALMAZO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42960
087
18/05/2022 09:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.711

REPRESENTAÇÃO 0600033-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: GILBERTO PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO: NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS - OAB/PR34992
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
REPRESENTADO: MAURO RAFAEL MORAES E SILVA
ADVOGADO: NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS - OAB/PR34992
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
REPRESENTADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: LUANA DA SILVA NADOLNY - OAB/PR94791
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: RODRIGO GARCIA SALMAZO - OAB/PR34931
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA.

L E G I T I M I D A D E
P A S S I V A
D E
C A N D I D A T O S ,
P A R T I D O S
E
COLIGAÇÕES. ART. 251 DO CE.

Num. 42960087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO DANOSO. ART. 96, § 11. DA LEI
Nº 9.504/97.

PRÉ-CANDIDATOS. LEI 9.504/1997, ART.
36-A. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. MEIO
PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO.

R E P R E S E N T A Ç Ã O
J U L G A D A
PROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS
CANDIDATOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
L E , A R T . 3 9 , § 8 º . J U L G A D A
IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO
PARTIDO.

1. Há a legitimidade passiva de
candidatos, partidos e coligações pela
prática de propaganda eleitoral irregular
(art. 241 do Código Eleitoral).

2. O art. 96, § 11, da Lei nº 9.504/97 exige
a comprovação da participação do
partido para a sua responsabilização
pelas condutas imputadas ao candidato.

3. A regra do art. 36-A da LE –
propaganda antecipada - veda o pedido
explícito de voto, o que não se restringe
ao pedido escrito, podendo também ser
abarcado como aquele demonstrado
pela configuração, características ou
técnica utilizada na comunicação.

4. A veiculação de propaganda eleitoral
em outdoor enseja a aplicação da multa
prevista no art. 39, § 8º da Lei nº
9.504/1997, diante da proibição do meio.

5. Representação procedente em relação
aos candidatos. Multa aplicada
individualmente. Representação
improcedente em relação ao partido.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte julgou improcedente a Representação em relação ao partido político
e procedente em relação aos demais representados, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Num. 42960087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

RELATÓRIO

Trata-se de Representação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Mauro Rafael Moraes e Silva (Mauro Moraes), Gilberto Pires dos Santos
(Beto Moraes) e Diretório Estadual do Partido Social Democrático - PSD/PR por propaganda
eleitoral antecipada referente às eleições de 2022 (id. 42855831).

O representante sustenta, inicialmente, que os representados, prováveis pré-
candidatos, veicularam mensagens de promoção pessoal em meios publicitários visuais, com
efeito assemelhado a outdoor, afixados em três lugares no município de Curitiba. Ainda, aponta a
manutenção de um adesivo perfurade remanescente das eleições de 2020. Requer a concessão
da tutela de urgência cautelar, para o fim de que seja determinada a imediata retirada das placas
de promoção pessoal dos representados, bem como a retirada do adesivo e, no mérito, a
confirmação da liminar com a procedência da Representação, reconhecendo-se a prática de
propaganda eleitoral irregular, condenando os representados nas sanções previstas no art. 39, §
8º da Lei nº 9.504/1997.

Foi deferido o pedido liminar pleiteado, a fim de determinar que os representados
removessem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as imagens e o adesivo perfurade
constantes na exordial - ou, ao menos, do conteúdo ilícito daquelas -, sob pena de pagamento de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem (id.
42857271).

Os representados apresentaram defesa, alegando que (id. 42864318): i) cumpriram
a ordem judicial; ii) a mera promoção pessoal, mormente de mandatários, não é tida por
propaganda eleitoral antecipada, mesmo porque os únicos dizeres se referem a prestação de
contas como vereador e deputado estadual; e iii) nos termos da jurisprudência do TSE, não há
que se falar em propaganda eleitoral antecipada apta a atrair a sanção do art. 36, § 1º da LE. Ao
final, requerem a improcedência da Representação.

O Partido Social Democrático – PSD/PR apresentou defesa, sustentando que (id.
42868237): i) a peça inicial não traz qualquer fundamentação a respeito de qual o envolvimento
ou responsabilidade do partido para com o suposto ilícito; ii) uma responsabilidade objetiva do
partido em relação aos atos realizados pelos filiados não encontra amparo na jurisprudência ou
em normativo; iii) a ausência de fundamentação mínima a demonstrar o prévio conhecimento do
partido sobre a propaganda conduz a sua necessária exclusão do polo passivo da demanda,
conforme jurisprudência do TSE e da teoria da asserção; iv) na espécie, não há qualquer
elemento de convicção que demonstre que o partido concorreu para a veiculação da propaganda
questionada, tampouco prévio conhecimento da conduta dos representados; v) o material foi
produzido e custeado pelos demais representados, sendo que a propaganda das eleições
de 2020 que permaneceu para além do período permitido refere-se à eleição municipal, não
sendo o diretório estadual responsável pelo lançamento ou gestão da propaganda; vi) o
Num. 42960087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

material mantido das eleições de 2020 não pode ser compreendido como propaganda
antecipada, pois refere-se à pleito diverso, cabendo apenas a aplicação do art. 121 da Res.-
TSE 23.610/2019; vii) quanto aos outdoors, observa-se que não há qualquer incursão a
respeito de cargo disputado, eleição presente ou futura, e muito menos pedido de voto;
viii) ainda que o outdoor seja vedado para promoção pessoal, é necessário que esteja
ligado à algum conteúdo eleitoral, sendo que a mera promoção pessoal não é vedada; ix)
a mera referência à atividade desenvolvida não pode ser entendida como propaganda
antecipada, pois a lei exige a referência expressa ao pedido de voto; e x) inexistindo tal
referência às eleições, o material analisado passa a ser compreendido com um indiferente
eleitoral, não recaindo sobre ele qualquer restrição quanto à forma utilizada para a disseminação
das ideias defendidas. Ao final, pugna pela exclusão do partido do polo passivo e pela
improcedência da demanda.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido,
confirmando-se a liminar e condenando os representados às sanções previstas no art. 39, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 (id. 42904981).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

II.i - O cerne Representação cinge-se à configuração ou não de propaganda
eleitoral antecipada mediante a utilização de outdoors, em afronta ao contido art. 39, § 8º da Lei
nº 9.504/1997, bem como na manutenção de um perfurade remanescente ainda do pleito de
2020, em descumprimento ao disposto no art. 121 da Res.-TSE 23.610/2019.

II.ii - Inicialmente, o Partido Social Democrático – PSD apresentou defesa,
sustentando que a peça inicial não traz qualquer fundamentação a respeito de qual o seu
envolvimento ou responsabilidade para com o suposto ilícito e que uma responsabilidade objetiva
do partido em relação aos atos realizados pelos filiados não encontra amparo na jurisprudência
ou em qualquer normativo. Afirma, ainda, que a ausência de fundamentação mínima a
demonstrar o prévio conhecimento do partido sobre a propaganda conduz à sua necessária
exclusão do polo passivo da demanda.

A responsabilização solidária do partido se justificaria, inicialmente, em razão do
disposto no art. 241 do Código Eleitoral, que prevê que as agremiações também são
responsáveis pela propaganda eleitoral irregular veiculada em nome dos candidatos, como bem
se observa:

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos
partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados
Num. 42960087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

pelos seus candidatos e adeptos.

Entretanto, o art. 96, § 11 da Lei nº 9.504/1997 passou a exigir a comprovação da
participação do partido para a sua responsabilização pelas condutas imputadas ao candidato,
como bem se observa:

Art. 96. (...)

§ 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de
disposições desta Lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese
de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua
participação.

Ou seja, o dispositivo “reduziu sensivelmente o princípio da responsabilidade
solidária, na medida em que os partidos somente poderão ser sancionados quando demonstrada
sua participação (direta ou indireta) no evento danoso. (...) De qualquer sorte, houve uma
derrogação tácita do art. 241 do CE, naquilo que se refere ao princípio da responsabilidade
solidária.” (ZILIO, Rodrigo López, Direito Eleitoral, 6ª ed., Verbo Jurídico, 2018, p. 402).

Destarte, tendo em vista que não restou efetivamente demonstrada a participação
da agremiação, bem como não houve, na petição inicial, a indicação de qual teria sido o seu
envolvimento ou a sua responsabilidade na veiculação das propagandas tidas como irregulares,
mister a improcedência da ação em relação ao Partido Social Democrático – PSD.

II.iii - As propagandas irregulares são as seguintes:

Outdoors:

Num. 42960087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

Adesivo perfurade:

O art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a realização de propaganda eleitoral
mediante outdoors e impõe o pagamento de multa, como bem se observa:

Art. 39 (...)
Num. 42960087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, o art. 36 da LE prevê que a propaganda eleitoral só é permitida a partir
do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito. A sanção para a violação ao disposto
nesse artigo é prevista no seu § 3º, nestes termos:

§ 3º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a publicidade na pré-campanha caracteriza-se
pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de oportunidade ou a
paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as campanhas” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 17.4.4).

Em relação ao prazo de início da pré-campanha, comenta o jurista que “a lei não
fixa um marco temporal a partir do qual a comunicação política possa ser caracterizada como
propaganda antecipada. Diante disso tem-se entendido que o evento pode ocorrer a qualquer
tempo, mesmo no ano anterior ao pleito” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 17.4.4).

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo art. 36-A da Lei das Eleições. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
Num. 42960087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei.

A respeito, Rodrigo Lopes Zílio destaca que “é sedutora a tese de que, na ausência de regra do
art. 36-A da LE, é impossível impor limites formais aos atos da pré-campanha. O sistema que
confere suporte ao processo eleitoral não admite tamanha dissintonia, soando incompreensível
sustentar que as regras proibitivas da campanha eleitoral sejam antecedidas por uma total
liberdade na pré-campanha, tendo em vista que esta última fase é um antecedente necessário no
início da campanha eleitoral e defluirá reflexos extremamente importantes na disputa eleitoral”
(Direito Eleitoral, 6ª ed., Verbo Jurídico, cap. 20.4.5).

No âmbito da propaganda antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que
"a realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º,
da Lei nº 9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de pedido
explícito de voto" (TSE, REspE nº 0600227-31/PE, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º.7.2019).
Considerou, naquela oportunidade, que, "a despeito da licitude da exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda".

Logo em seguida, contudo, temperou a aplicação desse entendimento, chancelando
que "os atos publicitários desprovidos de viés eleitoral consistem em “indiferentes eleitorais”, que
se situam fora da alçada desta Justiça Especializada e, justamente por isso, não se submetem às
proscrições da legislação eleitoral" (AgR-REspE nº 0603077-80/GO, rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 3.10.2019). Nesse sentido, considerou que mensagens festivas "são insuficientes para
denotar o caráter eleitoral da publicidade, visto que a veiculação de congratulação relativa a data
comemorativa e do nome do pretenso candidato, dissociado de elemento do qual se depreenda
essa condição ou a relação ao pleito, não evidencia ato de pré-campanha".

Portanto, de acordo com a jurisprudência do TSE, o enfrentamento da propaganda
antecipada deve valer-se do seguinte método:

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
Num. 42960087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens
constituirão "indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já
as mensagens que mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias
que se pretenda realizar e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem
conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três
parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

[...]

(REspE nº 060000280, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, rel. desig. Min. Luís
Roberto Barroso, Data 13/08/2021)

Fixadas essas premissas, verifica-se que os requisitos encontram-se presentes nos materiais ora
impugnados.

III.iii.i - Com relação ao adesivo perfurade remanescente ainda do pleito de 2020, é
manifesto o descumprimento ao disposto no art. 121 da Res.-TSE 23.610/2019, que estabelece o
seguinte:

Art. 121. No prazo de até 30 (trinta) dias após a eleição, as candidatas, os
candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações deverão remover a
propaganda eleitoral, com a restauração do bem em que foi afixada, se for o caso.

Parágrafo único. O descumprimento do que determinado no caput sujeitará os
responsáveis às consequências previstas na legislação comum aplicável.

Dessa forma, quando do deferimento da liminar, foi determinada a retirada do
referido adesivo remanescente, sob pena de configuração, inclusive, de crime de desobediência,
nos termos do art. 347 do Código Eleitoral.

Houve o cumprimento da obrigação, conforme demonstrado pelos representados
quando do oferecimento de contestação, de modo que não há sanção a ser aplicada.

III.iii.ii - Com relação aos outdoors, observa-se que não se tratam de meros
indiferentes eleitorais, mas de mensagens com conteúdo eleitoral, na medida em que é possível
Num. 42960087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

extrair o objetivo principal de promover os representados para as eleições deste ano.

Com efeito, embora dois dos outdoors veiculem mensagem natalina - o que, em
tese, não tem viés eleitoral -, foram neles inseridos os cargos ocupados pelos representados.
Essa situação é relevante porque o modelo mais praticado de propaganda eleitoral é, justamente,
a aposição do nome do candidato junto com o cargo que pretende ocupar.

No caso em comento, conforme narra o representante, "o vereador Beto Moraes
está em seu quinto mandato consecutivo perante a Câmara Municipal de Curitiba e, por sua vez,
Mauro Moraes, após vinte anos como vereador, exerce seu vigésimo ano como Deputado
Estadual". Desse modo, a ligação do cargo atualmente ocupado com seus nomes indica, sem
dúvida, a realização de uma propaganda antecipada, máxime diante da previsibilidade do
interesse à reeleição.

Quanto ao outro outdoor, embora não conste a referência aos cargos ocupados, foi
utilizada a mensagem “trabalhando juntos, por um futuro melhor pra todos”, que indica a nítida
intenção em continuar os trabalhos em seus mandatos eletivos.

Registre-se que todas elas indicam seus nomes e suas fotografias em destaque, à
semelhança do que ocorre na propaganda eleitoral.

A regra do art. 36-A da LE veda o pedido explícito de voto, o que não se restringe
ao pedido escrito, podendo também ser abarcado como aquele demonstrado pela configuração,
características ou técnica utilizada na comunicação. Para ser explícito o pedido, basta que o
desígnio de demandar voto sobressaia claramente da forma, da técnica de comunicação
empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias em que o evento acontece.

Desse modo, além de estar caracterizado o conteúdo eleitoral nos outdoors, a
veiculação de promoção pessoal dos pré-candidatos ocorreu por meio proibido (LE, art. 39, § 8º),
de acordo com a jurisprudência do TSE.

Por fim, no que tange ao quantum da multa, deve ser fixado no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de R$ 1.000,00 (mil reais) por irregularidade excedente,
totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelas três veiculações, individualmente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pela procedência da Representação, para confirmar a
liminar e condenar os representados Mauro Rafael Moraes e Silva e Gilberto Pires dos Santos
ao pagamento de multa, individualmente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos moldes do
art. 39, § 8º da Lei das Eleições e pela improcedência da Representação em relação ao Partido
Social Democrático – PSD/PR.

Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

Num. 42960087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Representação, por propaganda eleitoral antecipada referente às
eleições de 2022, por meio de mensagens de promoção pessoal em meios publicitários visuais,
com efeito assemelhado a outdoor, afixados em três lugares no município de Curitiba além da
manutenção de propaganda do pleito de 2020 consistente em adesivo perfurade.

O ilustre Relator, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, entende que não restou
efetivamente demonstrada a participação da agremiação, concluindo pela improcedência da
Representação em relação à grei.

Quanto às propagandas questionadas, conclui pela ilicitude da manutenção de uma
propaganda em adesivo perfurade remanescente das eleições de 2020 e, com relação aos
outdoors, entende que, no caso, não se tratam de meros indiferentes eleitorais, mas de
mensagens com conteúdo eleitoral, na medida em que é possível extrair o objetivo principal de
promover os representados para as eleições deste ano, por fazerem a menção aos respectivos
cargos e à intenção de continuar em seus mandatos, destacando também que a veiculação de
promoção pessoal dos pré-candidatos ocorreu por meio proibido, de acordo com a jurisprudência
do TSE (REspE nº 0600227-31/PE, de Relatoria do Min. Edson Fachin). Sendo assim,
encaminhou seu voto pela procedência da Representação, para condenar os
representados Mauro Rafael Moraes e Silva e Gilberto Pires dos Santos ao pagamento de multa,
individualmente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos moldes do art. 39, § 8º da Lei das
Eleições.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria em virtude da declaração de
voto apresentadas pelo eminente Dr. Thiago Paiva dos Santos, bem como pelas manifestações
realizadas na última sessão pela Desª. Claudia Cristina Cristofani e pelo Dr. Carlos Maurício
Ferreira.

Em seu voto parcialmente divergente, o Dr. Thiago Paiva dos Santos destaca que
apesar fixação do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no REspE nº 0600227-31/PE pela
ilícitude da realização de atos de pré-campanha em meios proscritos durante o período eleitoral,
ainda que ausente o pedido explícito de votos, subsumindo-se a conduta ao art. 39, § 8º e não ao
art. 36, § 3º da Lei n.º 9.504/19, a Corte Superior ressaltou importante premissa da análise a ser
realizada pela Justiça Eleitoral, qual seja, a de que o conteúdo da mensagem veiculada deve ser
relacionado à disputa, requisito sem o qual está-se diante de um “indiferente eleitoral”, concluindo
que que as mensagens veiculadas nos outdoors questionados são indiferentes eleitorais, pois
não evocam conteúdo eleitoral ou ligado à disputa e nem se prestam a enaltecer qualidades
pessoais dos possíveis candidatos ou incutir no eleitorado a maior aptidão a ocuparem eventual
futuro cargo eleitoral, limitando-se a transmitir uma felicitação pelas festas de fim de ano e a
descrição de uma circunstância específica (trabalhar por um futuro melhor para todos).

Por sua vez, o Dr. Carlos Maurício Ferreira, destacando que já havia acompanhado
o relator na sessão passada, ponderou que, apesar do que foi sustentado pelo Dr. Tiago, acredita
que, no plano fático, deixar de aplicar qualquer sanção sobre os outdoors atentaria contra a
isonomia do processo eleitoral e que dar margem a manifestações como essa implicaria uma
Num. 42960087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

perda do controle da Justiça Eleitoral para com a fiscalização contra e campanhas
extemporâneas. Reafirmou, portanto, seu voto por acompanhar o Relator e seu entendimento de
que se trata claramente de uma campanha antecipada.

A Desª. Claudia Cristina Cristofani em sua manifestação destaca a vedação
expressa da lei, em relação a existência de outdoor, prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97, e
desta forma não é possível passar por cima da norma, argumentando que a jurisprudência de
vários Regionais tem sido construída no sentido da retirada de outdoor, seja falando bem ou mal
de políticos, acrescentando que a permissão do seu uso poderia gerar uma guerra de
propagandas por outdoor e que o discurso de liberdade de expressão é exagerado no presente
caso.

Pedindo vênia à divergência inaugurada pelo Dr. Thiago, no mesmo sentido dos
pares que me antecederam, acompanho o ilustre relator quanto ao entendimento de que, no que
tange aos 4 outdoors questionados resta configurada a hipótese de propaganda eleitoral
antecipada.

Para além de restar clara a utilização de um meio proscrito, que pelo seu alto custo
viola a isonomia entre os concorrentes, também considero que os conteúdos não se tratam de
indiferentes eleitorais, pois é evidente que reforçam a imagem dos representados enquanto
mandatários, já que em dois deles há destaque para os respectivos nomes e cargos, bem como
em outros dois denota-se o intuito dos representados de continuar nesse status de candidato, na
medida em que fazem menção em trabalhar por um futuro melhor.

Em conclusão, acompanho integralmente o Relator para o fim de condenar os
representados Mauro Rafael Moraes e Silva e Gilberto Pires dos Santos ao pagamento de multa,
individualmente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos moldes do art. 39, § 8º da Lei das
Eleições e pela improcedência da Representação em relação ao Partido Social Democrático –
PSD/PR.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIK

VOTO VENCIDO

Por brevidade, adoto o relatório produzido pelo e. relator.

Inicialmente, acompanho-o quanto à improcedência da representação em relação ao Partido
Social Democrático, uma vez que não restou comprovada a sua participação em qualquer dos
atos imputados aos demais representados, o que, nos termos do art. 96, § 11, da Lei n.º
9.504/97, é necessário para a sua responsabilização.
Num. 42960087 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

Da mesma forma, acompanho voto do relator em relação à ilicitude da manutenção de uma
propaganda em adesivo “perfurade” remanescente das eleições de 2020, uma vez que foi
descumprido o art. 121 da Resolução TSE n. 23.610/2019. Entendo, igualmente, que não há
sanção a ser aplicada pois o representado cumpriu a determinação de retirada da propaganda.

Ouso divergir, todavia, quanto às demais soluções de mérito.

Em síntese, a controvérsia extraída dos autos cinge-se à configuração ou não de propaganda
eleitoral antecipada pela utilização de quatro outdoors pelos representados.

O e. relator conduziu seu voto no sentido de julgar procedentes os pedidos e condenar os
representados ao pagamento de multa, individualmente, no valor de R$ 7.000,00, nos moldes do
art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97.

Pois bem.

A atual redação do art. 36-A da Lei das Eleições objetivou, dentre outros, estabelecer maior
amplitude ao direito de liberdade de expressão ao enunciar que:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o
do art. 23 desta Lei.

Assim, do texto legal, extrai-se que são permitidas diversas condutas aos pré-candidatos desde
que ausente o pedido explícito de votos. Ao se debruçar sobre o alcance do dispositivo
mencionado, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu no REspE nº 51-24/MG
de Relatoria do Min. Luiz Fux dois parâmetros que afastaram a configuração de propaganda
eleitoral antecipada num caso concreto que versava sobre publicação em rede social de fotografia
e a mensagem “PSB/MG - O melhor para sua cidade é 40!”, quais sejam: i) a ausência do pedido
explícito de voto; e ii) a ausência de ato atentatório à isonomia, higidez e moralidade do pleito
eleitoral. O precedente restou assim ementado:

Num. 42960087 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA (LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 36-A). DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM EM
FACEBOOK. ENALTECIMENTO DE PARTIDO POLÍTICO. MENÇÃO À POSSÍVEL
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA LIBERDADE JUSFUNDAMENTAL DE INFORMAÇÃO. ULTRAJE À
LEGISLAÇÃO ELEITORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito moral
do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e requisito de funcionamento
em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito de expressar-se - e suas
exteriorizações (informação e de imprensa) - ostenta uma posição preferencial (preferred
position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades.
2. A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o processo político-
eleitoral, mormente porque os cidadãos devem ser informados da variedade e riqueza de
assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares praticadas
pelos detentores de mandato eletivo (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas
do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016 - prelo).
3. A ratio essendi subjacente ao art. 36, caput, da Lei das Eleições, que preconiza que a
propaganda eleitoral somente será admitida após 15 de agosto do ano das eleições, é evitar, ou,
ao menos, amainar a captação antecipada de votos, visando a não desequilibrar a disputa
eleitoral, vulnerar o postulado da igualdade de chances entre os candidatos e, no limite,
comprometer a própria higidez do prélio eleitoral.
4. A ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral propriamente dito se ancora em dois
postulados fundamentais: no princípio republicano, materializado no dever de prestação de
contas imposto aos agentes eleitos de difundirem atos parlamentares e seus projetos políticos à
sociedade; e no direito conferido ao eleitor de acompanhar, de forma abrangente, as ideias,
convicções, opiniões e plataformas políticas dos representantes eleitos e dos potenciais
candidatos acerca dos mais variados temas debatidos na sociedade, de forma a orientar a
formação de um juízo mais consciente e responsável, quando do exercício de seu ius suffragii.
5. A propaganda eleitoral extemporânea consubstancia, para assim ser caracterizada, ato
atentatório à isonomia de chances, à higidez do pleito e à moralidade que devem presidir a
competição eleitoral, de maneira que, não ocorrendo in concrecto qualquer ultraje a essa
axiologia subjacente, a mensagem veiculada encerrará livre e legítima forma de exteriorizar seu
pensamento dentro dos limites tolerados pelas regras do jogo democrático.
6. O limite temporal às propagandas eleitorais encontra lastro no princípio da igualdade de
oportunidades entre partidos e candidatos, de forma a maximizar três objetivos principais: (i)
assegurar a todos os competidores um mesmo prazo para realizarem as atividades de captação
de voto, (ii) mitigar o efeito da (inobjetável) assimetria de recursos econômicos na viabilidade
das campanhas, no afã de combater a plutocratização sobre os resultados dos pleitos; e (iii)
impedir que determinados competidores extraiam vantagens indevidas de seus cargos ou de seu
acesso aos grandes veículos de mídia, antecipando, em consequência, a disputa eleitoral
(OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.
127-128 - prelo).
7. A menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos,
nos termos da redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015, não configuram
propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de voto.
8. No caso sub examine, a) O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, por
maioria, deu parcial provimento a recurso eleitoral, reduzindo ao mínimo legal multa aplicada ao
Recorrente pelo Juízo da 52ª Zona Eleitoral, ante o reconhecimento de propaganda eleitoral
extemporânea, em virtude de "[ter] public[ado], em seu perfil no Facebook, uma imagem
contendo sua fotografia e, ao lado, a seguinte mensagem: "PSB/MG - O melhor para sua cidade
é 40!" (fls. 116). b) Aludida mensagem, a despeito de enaltecer determinado partido político e de
indicar possível candidatura, não configura propaganda eleitoral extemporânea vedada pela
Num. 42960087 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

legislação de regência, como supõe o aresto vergastado. c) É que, com o fim das doações
empresariais e com o reduzido tempo de campanha eleitoral, impõe-se que os pretensos
candidatos, no afã de difundir suas propostas e de enaltecer suas qualidades pessoais, logrem
buscar formas alternativas de conexão com o seu (futuro) eleitorado, de modo que me parece
natural que eles se valham de publicações em posts e de mensagens nas mídias sociais
(facebook, twitter etc.) para tal desiderato. d) A veiculação de mensagens pelas mídias sociais,
dada a modicidade de seus custos, harmoniza-se com a teleologia que presidiu tanto a
proscrição de financiamento por pessoas jurídicas quanto a Minirreforma Eleitoral: o
barateamento das campanhas eleitorais, característica que as tornam inaptas a ocasionar
interferência indevida do poder econômico no pleito. e) A Justiça Eleitoral, se reprimir a
implementação de métodos alternativos de divulgação de propostas e plataformas políticas (com
excessiva restrição ao uso das mídias sociais), contribuirá negativamente para o esvaziamento
integral do período democrático de debates (para alguns, denominado de pré-campanha),
instituído pela Lei nº 13.165/2015, na medida em que aniquilará, sem qualquer lastro
constitucional ou legal, a interação que deve ocorrer entre os pretensos candidatos e os
cidadãos, de ordem a produzir odioso chilling effect nos pretensos candidatos, tamanho o receio
de verem suas mensagens e postagens qualificadas como propaganda extemporânea. f) Como
consectário, incentiva-se o aparecimento dos cognominados candidatos-surpresa - aqueles que
exsurgem às vésperas do pleito, estimulando um arranjo que, decerto, antes de fortalecer,
amesquinha a democracia. g) O desenho institucional que potencializa e leva a sério o regime
democrático requer que seja franqueado maior espaço de difusão de ideias, projetos políticos e
opiniões sobre os mais diferentes temas, sobre as qualidades pessoais de pretensos candidatos
e sobre os planos de governo futuro, visando a propiciar maior controlabilidade social por parte
dos demais players do prélio eleitoral. h) A exposição por largo período de tempo - sem pedido
expresso de voto, o que é vedado por lei - permite que essas ideias sejam testadas no espaço
público: se, por um lado, forem falsas ou absurdas, a oposição poderá contraditá-las e a
população estará mais bem informada; se, por outro lado, forem boas soluções alvitradas, a
oposição terá de aperfeiçoar suas propostas e projetos e o cidadão será, mais uma vez,
beneficiado. i) Destarte, a mensagem veiculada não acarretou prejuízo à paridade de armas,
pois qualquer eventual competidor poderia, se assim quisesse, proceder da mesma forma,
divulgando mensagens sobre seus posicionamentos, projetos e qualidades, em igualdade de
condições, principalmente por tratar-se de propaganda de custo diminuto, inapta a ocasionar
interferência indevida do poder econômico no pleito;
9. Recurso especial provido.
[TSE. REspE nº 5124, Acórdão, Rel. Min. Luiz Fux, Publicado em Sessão, Data 18/10/2016]

Evoluindo a interpretação do referido tema, em 2019, quando do julgamento do REspE nº
0600227-31/PE, de Relatoria do Min. Edson Fachin, o Tribunal Superior Eleitoral passou a
entender ilícita a realização de atos de pré-campanha em meios proscritos durante o período
eleitoral, ainda que ausente o pedido explícito de votos, subsumindo-se a conduta ao art. 39, § 8º
e não ao art. 36, § 3º da Lei n.º 9.504/19.

Apesar da fixação do referido entendimento, estabelecendo critério objetivo à configuração de
conduta ilícita na pré-campanha, a Corte Superior não descuidou em sensibilizar e sopesar as
nuances que podem advir do cenário concreto da disputa política nacional e ressaltou importante
premissa da análise a ser realizada pela Justiça Eleitoral, qual seja, a de que o conteúdo da
mensagem veiculada deve ser relacionado à disputa, requisito sem o qual está-se diante de um
“indiferente eleitoral”.

Mais recentemente, no julgamento do REspEl nº 06000022-80, no qual o Min. Luís Roberto
Barroso foi designado Relator, a Corte Superior reiterou os posicionamentos até então sufragados
estabelecendo que em análise de casos de propaganda eleitoral antecipada o primeiro passo é
determinar se a mensagem tem conteúdo eleitoral e, superada essa fase, há que se verificar,
Num. 42960087 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

alternativamente, i) a presença de pedido explícito de voto; ii) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda; ou iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

A hipótese concreta analisada naqueles autos referia-se à veiculação, por meio de 02 (dois)
outdoors, em janeiro de 2020, com mensagem de felicitação pelo aniversário do então recorrente,
com os dizeres “sua história merece nossa homenagem”, ao que a Corte considerou incapaz de
vinculá-lo a qualquer slogan ou pauta eleitoral, bem como ausente qualquer exaltação de
qualidades típicas de um candidato a cargo eletivo.

Importante ainda salientar que no mesmo Acórdão, o Relator demonstrou as distinções entre
aquele caso posto a julgamento e o paradigma, firmado em 2019, de Rel. do Min. Edson Fachin,
no qual das circunstâncias fáticas despontaram três fatores determinantes para que a maioria da
Corte concluísse pelo caráter eleitoral da mensagem: (i) a utilização maciça de 23 (vinte e três)
outdoors, em 03 (três) municípios de Pernambuco, ao custo total de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais); (ii) a proximidade com o período eleitoral, o que demonstrou o propósito de influenciar no
pleito; e (iii) a exaltação de qualidades típicas de um candidato a cargo eletivo, atribuindo–lhe a
condição de "defensor do povo" e destacando "sua luta pelos invisíveis".

Vejamos:

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020. Representação.
Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral. Provimento.
1. Agravo interno contra decisão monocrática, de relatoria do Ministro Sérgio Banhos, que negou
seguimento ao recurso especial eleitoral.
2. Hipótese em que o acórdão regional manteve a sentença de procedência em representação
por propaganda eleitoral antecipada irregular em outdoor, com condenação ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar,
determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa.
Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes eleitorais", estando fora do
alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o
pleito, melhorias que se pretenda realizar e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem
conteúdo eleitoral.
4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
5. No caso, foi veiculada, por meio de 02 (dois) outdoors, em janeiro de 2020, mensagem de
felicitação pelo aniversário do recorrente. Não houve a exaltação de qualidades típicas de um
candidato a cargo eletivo, mas apenas a divulgação dos dizeres "sua história merece nossa
homenagem", incapazes de vinculá–lo a qualquer slogan ou pauta eleitoral. Também não há
registro do valor gasto com a instalação dos outdoors e tampouco qualquer elemento que revele
a aptidão de afronta ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. O mero
destaque dado à fotografia do representado e o uso da cor verde, utilizada em campanhas
eleitorais anteriores, são insuficientes para vincular a mensagem ao pleito eleitoral vindouro, em
especial considerando a data distante em que tais outdoors foram veiculados.
6. A hipótese em análise demanda que seja realizado um distinguishing em relação ao
entendimento firmado no REspe nº 0600227–31/PE, Rel. Min. Edson Fachin, diante da
existência de fatos relevantes distintos. Isso porque, naquele julgado, três fatores foram
determinantes para que a maioria da Corte concluísse pelo caráter eleitoral da mensagem: (i) a
utilização maciça de 23 (vinte e três) outdoors, em 03 (três) municípios de Pernambuco, ao custo
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) a proximidade com o período eleitoral, o que
Num. 42960087 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

demonstrou o propósito de influenciar no pleito; e (iii) a exaltação de qualidades típicas de um
candidato a cargo eletivo, atribuindo–lhe a condição de "defensor do povo" e destacando "sua
luta pelos invisíveis".
7. Tampouco há similitude com a hipótese tratada no AgR–REspe nº 0600337–30/PE, de
relatoria do Min. Admar Gonzaga, no qual o nome do pré–candidato "João Campos" foi
divulgado em letreiro luminoso com efeito outdoor instalado pela então prefeita do Município de
Brejão/PE, apoiadora do pré–candidato beneficiário, nas comemorações de aniversário de
emancipação política do município. Nesse caso, o caráter eleitoral da situação foi extraído de
contexto específico que evidenciava ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades – o que
não ocorre no caso em exame.
8. O caso em análise mais se aproxima das circunstâncias fáticas analisadas por este Tribunal
Superior no AgR–REspe nº 0603077–80/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 12.09.2019. Nessa
oportunidade, este Tribunal Superior entendeu que não configura propaganda eleitoral
antecipada a veiculação, por meio de outdoor, que ficou exposto pelo período de dois meses
próximo às eleições, de mensagem de felicitações relativa ao dia das mães à população, na qual
constava o nome e a foto do pré–candidato, mas não havia pedido explícito de votos.
9. Agravo interno provido para conhecer do recurso eleitoral e dar–lhe provimento, julgando
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
[TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060000280, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, Rel. designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, publicado no DJE em 13/08/2021]

Pois bem. No caso dos autos, diversamente do entendimento esposado pelo e. Relator, tenho
que as mensagens veiculadas nos outdoors não evocam conteúdo eleitoral ou ligado à disputa e
nem se prestam a enaltecer qualidades pessoais dos possíveis candidatos ou incutir no eleitorado
a maior aptidão a ocuparem eventual futuro cargo eleitoral.

A propaganda consiste em 4 outdoors que contêm as imagens dos recorridos Mauro Moraes e
Beto Moraes e veiculam as seguintes mensagens:

“Feliz Natal e Próspero Ano Novo – DEPUTADO ESTADUAL MAURO MORAES – VEREADOR
BETO MORAES”

“MAURO MORAES - BETO MORAES – Trabalhando juntos por um futuro melhor para todos”

A análise do conteúdo da propaganda evidencia que, tal como construída, a mensagem veiculada
nos outdoors não contém manifesta relevância eleitoral mas, ao contrário, limita-se a transmitir
uma felicitação pelas festas de fim de ano e a descrição de uma circunstância específica
(trabalhar por um futuro melhor para todos).

Tais mensagens não são vedadas pela legislação eleitoral e constituem-se em uma forma
legítima de mandatários (ou quaisquer do povo) se comunicarem com seu eleitorado ou com a
comunidade em geral.

No caso específico sob análise, ademais, não há pedido de voto, de sorte que não se há de falar
em propaganda eleitoral antecipada stricto sensu. Trata-se de indiferente eleitoral.

De se notar, ainda, que a menção aos cargos de “deputado estadual” e “vereador”, presente em
3 outdoors, tampouco confere caráter puramente eleitoral à propaganda, uma vez que os
recorridos efetivamente ocupam atualmente tais cargos.

Por fim, não restou comprovada a utilização maciça de tal meio de propaganda ou o dispêndio
extraordinário de recursos financeiros que conduzam à conclusão de que se trata de ilícito
potencialmente ofensivo à igualdade de oportunidades.

Ainda que assim não fosse, a análise da publicidade na pré-campanha não se encerra aí.
Num. 42960087 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

Vencida a etapa de identificação da relevância eleitoral e descartada a existência de pedido
explícito de voto, passa-se à aferição do ponto central do recurso, qual seja, o uso na pré-
campanha de meio proscrito na campanha.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se ocupado de definir certos parâmetros para
reconhecimento da propaganda eleitoral ilícita. Nesse sentido:

(...)
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar,
determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa.
3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
(...)
5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer mácula ao princípio da
igualdade de oportunidades, deve–se afastar a configuração de propaganda eleitoral antecipada
ilícita, nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. AgR no AI nº 060009124/AP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 05/02/2020; não
destacado no original]

Em suma, tem-se que não se cuida de propaganda irregular, uma vez que, no meu entender, as
mensagens veiculadas não têm caráter eleitoral, podendo ser veiculadas inclusive por meio de
outdoor, pois não se sujeitam às vedações específicas da propaganda eleitoral. Proceder de
modo diverso implicaria em uma ampliação indevida do alcance de uma norma que deve ser
interpretada restritivamente, uma vez que limita direitos e estabelece sanções.

O presente caso deve ser analisado, ainda, sob o aspecto da liberdade de expressão.

Para André Ramos Tavares “dentre os direitos conexos presentes no gênero liberdade de
expressão podem ser mencionados, aqui, os seguintes: liberdade de manifestação de
pensamento; de comunicação; de informação; de acesso à informação; de opinião; de
imprensa, de mídia, de divulgação e de radiodifusão” (Curso de Direito Constitucional, 2022, p.
216).

Para o mesmo autor, a referida liberdade deve ser compreendida sob duas dimensões: a
substantiva, relacionada com o conteúdo do que se pretende exprimir, e a instrumental, que se
refere à forma ou veículo com qual se pretende exercer tal liberdade.

Nesse sentido, prossegue:

A liberdade de expressão é composta tanto de uma dimensão substantiva como de uma
instrumental: “A dimensão substantiva compreende a actividade de pensar, formar a própria
opinião e exteriorizá-la. A dimensão instrumental traduz a possibilidade de utilizar os mais
diversos meios adequados à divulgação do pensamento.
Quanto à dimensão instrumental da liberdade de expressão, conforme já foi mencionado acima,
de forma sintética, “(...) compreende a possibilidade de escolher livremente o suporte físico ou
técnico que se considere adequado à comunicação que se pretende realizar”.
Em outras palavras, é a possibilidade de eleger o meio mais adequado para veicular, transmitir
as opiniões e ideias emitidas pelo indivíduo, com a finalidade de que se atinja certo número de
receptores, o que, aliás, está ínsito à própria ideia de expressão.
Num. 42960087 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

A dimensão instrumental, ainda que cronológica e logicamente subsequente à substantiva,
complementa-a, podendo ser considerada, por assim dizer, como o reverso da moeda em
termos de liberdade de expressão. Afinal: “O homem não se contenta com o mero fato de poder
ter as opiniões que quiser, vale dizer: ele necessita antes de mais nada saber que não será
apenado em função de suas crenças e opiniões. É da sua natureza no entanto o ir mais longe: o
procurar convencer os outros; o fazer proselitismo. (TAVARES, 2022, p. 217)

É certo, porém, que a liberdade de expressão não constitui direito absoluto, devendo ser
excepcionalmente limitada quando em conflito com bens jurídicos que, após a devida
ponderação, se mostrem mais relevantes em determinada situação.

Para José Jairo Gomes:

Em que pese sua fundamentalidade e a posição preferencial que lhe é reconhecida no sistema
constitucional, não é absoluta a liberdade de expressão. Aliás, dada sua origem cultural, todo
direito é relativo, comportando, portanto, limitações por ocasião da aplicação.
As restrições à liberdade de expressão devem sempre ocorrer em atenção à tutela de
outros bens jurídicos mais relevantes, a exemplo da vida e integridade corporal.
A proteção constitucional – registra Fernandes (2011, p. 279) – ainda que de modo lógico-
implícito, “não se estende à ação violenta”, tampouco a “manifestações que venham a
desenvolver atividades ou práticas ilícitas”. Por sua vez, afirma Tavares (2011, p. 632) que o
exercício seguro da liberdade de expressão tem o requisito de que “não prejudique ninguém, em
nenhum de seus direitos”.
Mas essas considerações devem ser tomadas com cautela, pois o certo é que, devido à sua
fundamentalidade no sistema constitucional, a liberdade de expressão só deve ser
restringida excepcionalmente. Deveras, sua limitação só é concebível em casos de evidente e
reconhecida relevância, e ainda assim em atenção à promoção de um bem mais proeminente ou
de maior peso. Deve haver sempre a ponderação dos interesses e valores em jogo no caso
concreto. (GOMES, 2022, p. 85).

Da mesma forma, na hipótese de colisão entre bens jurídicos igualmente relevantes, deve ser
adotada uma solução que sacrifique o mínimo possível o direito fundamental, privilegiando-se
aquela interpretação que lhe confira maior proteção. Nesse sentido, Gomes Canotilho e Vital
Moreira ensinam que, “em caso de dúvida, deve prevalecer a interpretação que, conforme os
casos, restrinja menos o direito fundamental, lhe dê maior protecção, amplie mais o seu âmbito, o
satisfaça em maior grau” (Fundamentos da Constituição, Coimbra, 1991, p.143).

Outro aspecto a ser considerado é que a liberdade de expressão não pode sofrer limitação não
prevista no texto constitucional ou nas normas que decorram da interpretação do sistema
de proteção constitucional. Nesse sentido, uma interpretação que, por extensão, amplie a
incidência de uma norma restritiva não deve encontrar guarida, sendo função do poder judiciário o
controle das limitações aos direitos fundamentais.

O professor Jorge Reis Novais, na obra Direitos fundamentais e Justiça Constitucional, critica a
substituição da vontade do legislador:

No fundo, em todos os casos verdadeiramente difíceis, a verificação judicial da admissibilidade
constitucional da limitação de um direito fundamental não pode prescindir de juízos de
ponderação e de valoração dos bens, princípios ou interesses em colisão, com o que se entra,
inevitavelmente, no domínio mais delicado do exercício da função jurisdicional de controlo de
legitimidade das restrições aos direitos fundamentais, uma vez que, como facilmente se intui,
quando se remete para a ponderação a resolução dos casos difíceis, o risco de se cair em puro
decisionismo judicial é significativo.
Então, sob pena de violação dos seus limites funcionais, a eventual invalidação judicial da
Num. 42960087 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

decisão dos titulares do poder político só é legítima quando, por um lado, se baseia nos valores
substantivos constitucionais – os direitos fundamentais – e, por outro, pode ser fundamentada
segundo parâmetros jurídicos objectivos e não enquanto formulação e concretização de uma
política alternativa à do legislador democrático, para o que o juiz constitucional careceria
da necessária legitimidade” (NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais e Justiça
Constitucional, Lisboa, 2017, p. 80).

E prossegue, na obra “Limites aos Direitos Fundamentais”, com uma metodologia própria para a
sua verificação:

O fundamento para a existência de uma restrição não expressamente autorizada pela
Constituição (...) reside na possibilidade ou até na necessidade de cedência de um direito
fundamental para prosseguir a realização de um outro bem igualmente digno de protecção
jurídica. Mas, sendo a limitação potencialmente admissível com base nesse fundamento
constitucional implícito, resta saber se, no caso concreto, ela é também realmente admissível e,
para isso, a primeira e principal questão a analisar é a da justificação ou, mais especificamente,
a do controlo de constitucionalidade da justificação invocada ou invocável pelo poder público
para restringir o direito fundamental (Novais, Jorge Reis. Limites aos Direitos Fundamentais,
Lisboa, 2021, p. 220).

Feitas tais considerações, no caso sob análise, tem-se que o conteúdo das mensagens
veiculadas (dimensão substantiva), bem como o meio utilizado (dimensão instrumental),
constituem exercício da liberdade de expressão que só poderia ser restringida se conflitante com
bem jurídico de igual ou superior relevância.

No caso, ausente a relevância eleitoral dos outdoors, não vislumbro a ofensa a qualquer
bem jurídico, notadamente a regularidade do processo eleitoral, que seja apta a, em um
juízo de ponderação, afastar a liberdade de os recorridos se comunicarem com seus
eleitores ou com a comunidade em geral por qualquer meio lícito.

Conferir uma interpretação ampliativa à norma prevista no art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97,
vedando a comunicação de um ocupante de cargo eletivo com os seus eleitores e com a
comunidade em geral, por qualquer meio que seja, constitui uma indevida limitação a um
direito fundamental que, a priori, deveria ser protegido pela Justiça Eleitoral.

Tenho que a proteção dos bens jurídicos caros ao direito eleitoral deve ser garantida, mas não ao
custo de tornar ilícita toda e qualquer comunicação de ocupantes de cargos eletivos ou eventuais
pré-candidatos com determinado público, o que ampliaria ilicitamente o - já vasto - rol de
proibições. Ainda, nem os referidos bens jurídicos são frágeis ao ponto de serem ameaçados por
felicitações de final de ano veiculadas por meio de outdoors.

Ainda, destaque-se novamente a similitude do presente caso com aquele julgado
pelo Tribunal Superior Eleitoral no já referido REspEl nº 060000280, Rel. designado Min. Luís
Roberto Barroso:

"(...)
5. No caso, foi veiculada, por meio de 02 (dois) outdoors, em janeiro de 2020, mensagem
de felicitação pelo aniversário do recorrente. Não houve a exaltação de qualidades típicas
de um candidato a cargo eletivo, mas apenas a divulgação dos dizeres "sua história
merece nossa homenagem", incapazes de vinculá–lo a qualquer slogan ou pauta eleitoral.
Também não há registro do valor gasto com a instalação dos outdoors e tampouco
qualquer elemento que revele a aptidão de afronta ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. O mero destaque dado à fotografia do representado e
Num. 42960087 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

o uso da cor verde, utilizada em campanhas eleitorais anteriores, são insuficientes para
vincular a mensagem ao pleito eleitoral vindouro, em especial considerando a data
distante em que tais outdoors foram veiculados.
(...)
9. Agravo interno provido para conhecer do recurso eleitoral e dar–lhe provimento, julgando
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
[TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060000280, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, Rel. designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, publicado no DJE em 13/08/2021]

E, por fim, frise-se a distinção em relação ao REspe nº 0600227–31/PE, Rel. Min. Edson Fachin,
no qual a maioria da Corte concluiu pelo caráter eleitoral da mensagem em razão da presença
dos seguintes requisitos: (i) a utilização maciça de 23 (vinte e três) outdoors, em 03 (três)
municípios de Pernambuco, ao custo total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) a
proximidade com o período eleitoral, o que demonstrou o propósito de influenciar no pleito; e
(iii) a exaltação de qualidades típicas de um candidato a cargo eletivo, atribuindo–lhe a
condição de "defensor do povo" e destacando "sua luta pelos invisíveis".

No presente caso, tendo sido utilizados 3 (três) outdoors, para divulgação de felicitações de natal
e ano novo, e de 1 (um) para a divulgação de uma mensagem genérica ("Trabalhando juntos por
um futuro melhor para todos"), não há como concluir pela existência de uma utilização maciça de
tal publicidade ou veiculação de mensagem que seja capaz de lhe atribuir relevância eleitoral.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a representação no que tange à alegação
de violação do art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97 pelos representados Mauro Rafael Moraes e Silva
e Gilberto Pires dos Santos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz Membro - Vistor

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600033-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
- REPRESENTADOS: GILBERTO PIRES DOS SANTOS, MAURO RAFAEL MORAES E SILVA -
Advogados dos(a) REPRESENTADOS: NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS - PR34992,
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A -
REPRESENTADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
Advogados do(a) REPRESENTADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, TIAGO
JEISS KRASOVSKI - PR45009-A, LUANA DA SILVA NADOLNY - PR94791, RODRIGO

Num. 42960087 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763

CARVALHO POLLI - PR41403-A, FERNANDA BASSO BLUM - PR83672-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR34931,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte julgou improcedente a Representação em relação ao partido político
e procedente em relação aos demais representados, nos termos do voto do Relator. Vencidos o
Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declara voto, acompanhado do Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.05.2022.

Num. 42960087 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/05/2022 09:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051809310196500000041932763
Número do documento: 22051809310196500000041932763